Tribunal: TJES
Processo: 5014159-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014159-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DEPÓSITOS JUDICIAIS DE ISS. CONVERSÃO EM RENDA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que indeferiu o pedido de conversão em renda de depósitos judiciais vinculados a Mandado de Segurança extinto sem julgamento de mérito, tendo como objetivo assegurar a destinação dos valores ao Município de Vitória, com fundamento no art. 156, VI, do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se os depósitos judiciais realizados para suspender a exigibilidade do crédito tributário podem ser convertidos em renda em favor do ente federado competente, mesmo diante da extinção do mandado de segurança originário sem julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conversão em renda dos depósitos judiciais decorre diretamente dos arts. 151, II, e 156, VI, do Código Tributário Nacional (CTN), assegurando que, em caso de improcedência da demanda ou extinção sem resolução de mérito, os valores sejam destinados ao ente competente.

3. O depósito judicial suspende a exigibilidade do crédito tributário, funcionando como garantia que, se desfavorável ao contribuinte, é revertida em favor do ente público beneficiário.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em casos semelhantes, a conversão dos depósitos judiciais em renda do ente federado competente é medida legítima após o trânsito em julgado, conforme precedente destacado (STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.450.427/CE).

5. O Município de Vitória expressamente concorda com o pedido da agravante, indicando que a conversão dos depósitos é benéfica ao erário, reforçando o equívoco da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A conversão em renda dos depósitos judiciais destinados à suspensão da exigibilidade do crédito tributário é legítima, mesmo quando a ação principal é extinta sem resolução de mérito, desde que direcionada ao ente competente para o recebimento do tributo.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, II, e 156, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.450.427/CE, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 3/5/2021, DJe 5/5/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face dos Secretários Municipais de finanças de 12 municípios, buscando o provimento judicial para autorizá-la a fazer o depósito judicial do valor devido de Impostos Sobre Serviços (ISS), indeferiu o pedido de conversão em renda dos depósitos ao Município de Vitória.

Em suas razões recursais,
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
aduz, em síntese, que:
(i)
“ indeferir a conversão em renda dos depósitos é o mesmo que indeferir a própria realização dos depósitos judiciais, de modo que a r. decisão ora Agravada, ao assim dispor, acabou por violar o art. 151, II do CTN”;
(ii)
“o depósito judicial é um direito do contribuinte, sendo plenamente exercitável quando se pretende discutir judicialmente determinada exigência tributária e, ao mesmo tempo, cessar os efeitos da mora através da suspensão da exigibilidade do crédito tributário”;
(iii)
“o depósito judicial representa importante medida de natureza cautelar e caucionatória, sendo livremente exercitável e objetivando assegurar ao depositante o direito de discutir o crédito tributário, sem se sujeitar aos atos executórios pela Fazenda Pública, evitando ainda o risco de perecimento do seu direito”;
(iv)
“o depósito da integralidade do crédito tributário discutido em juízo viabiliza a continuidade da dialética contenciosa, posto que instrumentaliza a proteção ao contribuinte contra atos preparatórios e executórios, direcionados à satisfação do crédito (eis que suspende a exigibilidade de tal crédito em sua totalidade) além de garantir ao Estado a satisfação imediata deste, na hipótese de pronunciamento judicial desfavorável ao contribuinte”;
(v)
“O fato da ação ter sido extinta, sem julgamento de mérito, não retira a natureza caucionatória do depósito judicial, devendo ele ser destinado ao Ente competente para receber o tributo, de acordo com o resultado da ação”

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma do
decisum
recorrido, a fim de que seja reconhecido que os depósitos judiciais vinculados ao presente feito, com o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II do CTN, devem ser convertidos em renda em favor do Município de Vitória/ES, extinguindo-se o crédito tributário, nos termos do art. 156, VI do CTN, eis que consoante se decidiu nos autos da ADI n. 5835/DF, o ISS é devido pelos planos de saúde no domicílio do prestador de serviços.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
no Id n. 11242996, pugnando pelo
provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face dos Secretários Municipais de finanças de 12 municípios, buscando o provimento judicial para autorizá-la a fazer o depósito judicial do valor devido de Impostos Sobre Serviços (ISS), indeferiu o pedido de conversão em renda dos depósitos ao Município de Vitória.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra ato coator atribuído a Secretários Municipais de Finanças de 12 municípios, buscando autorização judicial para realizar depósito do valor correspondente ao Imposto Sobre Serviços (ISS) devido.

Inicialmente, a operadora de planos de saúde recolhia o tributo em Vitória/ES, conforme a redação original do art. 3º da Lei Complementar 116/2003. Contudo, após as alterações introduzidas pela Lei Complementar 157/2016, o ISS passou a ser devido no local de domicílio do tomador do serviço, o que, segundo a agravante, violaria o princípio da territorialidade e configuraria uma obrigação tributária de difícil execução.

A agravante apontou ainda que o Supremo Tribunal Federal, na ADI 5835/DF, suspendeu os dispositivos da Lei Complementar 157/2016 que alteraram a regra de competência para recolhimento do ISS, declarando-os inconstitucionais. Baseando-se nisso, pleiteou o direito de recolher o ISS com base na redação original da Lei Complementar 116/2003, aplicável à época.

O processo foi extinto sem resolução do mérito em virtude da inadequação da via mandamental, conforme a Súmula 266 do STF.

Após o trânsito em julgado da decisão, a agravante solicitou a conversão dos valores depositados judicialmente em renda a favor do Município de Vitória, já que o ISS devido seria de sua competência, conforme o entendimento consolidado pelo STF. No entanto, foi proferido despacho indeferindo a conversão, o que ensejou a interposição do presente Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais,
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
aduz, em síntese, que:
(i)
“ indeferir a conversão em renda dos depósitos é o mesmo que indeferir a própria realização dos depósitos judiciais, de modo que a r. decisão ora Agravada, ao assim dispor, acabou por violar o art. 151, II do CTN”;
(ii)
“o depósito judicial é um direito do contribuinte, sendo plenamente exercitável quando se pretende discutir judicialmente determinada exigência tributária e, ao mesmo tempo, cessar os efeitos da mora através da suspensão da exigibilidade do crédito tributário”;
(iii)
“o depósito judicial representa importante medida de natureza cautelar e caucionatória, sendo livremente exercitável e objetivando assegurar ao depositante o direito de discutir o crédito tributário, sem se sujeitar aos atos executórios pela Fazenda Pública, evitando ainda o risco de perecimento do seu direito”;
(iv)
“o depósito da integralidade do crédito tributário discutido em juízo viabiliza a continuidade da dialética contenciosa, posto que instrumentaliza a proteção ao contribuinte contra atos preparatórios e executórios, direcionados à satisfação do crédito (eis que suspende a exigibilidade de tal crédito em sua totalidade) além de garantir ao Estado a satisfação imediata deste, na hipótese de pronunciamento judicial desfavorável ao contribuinte”;
(v)
“O fato da ação ter sido extinta, sem julgamento de mérito, não retira a natureza caucionatória do depósito judicial, devendo ele ser destinado ao Ente competente para receber o tributo, de acordo com o resultado da ação”

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma do
decisum
recorrido, a fim de que seja reconhecido que os depósitos judiciais vinculados ao presente feito, com o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II do CTN, devem ser convertidos em renda em favor do Município de Vitória/ES, extinguindo-se o crédito tributário, nos termos do art. 156, VI do CTN, eis que consoante se decidiu nos autos da ADI n. 5835/DF, o ISS é devido pelos planos de saúde no domicílio prestador de serviços.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
no Id n. 11242996, pugnando pelo
provimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia em análise reside na possibilidade de conversão em renda dos depósitos judiciais realizados pela agravante, Unimed Vitória, ao Município de Vitória, tendo em vista a extinção do mandado de segurança originário sem resolução do mérito. O magistrado a quo indeferiu tal pedido sob a justificativa de que tal providência configuraria indevida transmudação da ação mandamental em consignatória.

O juízo de origem sustentou que o levantamento dos valores depositados pela agravante deveria ser realizado pela própria depositante, com base no argumento de que a conversão em renda não seria compatível com a natureza do mandado de segurança.

Entretanto, com a devida vênia ao entendimento perfilhado pelo magistrado
a quo
, a conversão em renda dos depósitos judiciais decorre diretamente da aplicação do art. 151, inciso II, combinado com o art. 156, inciso VI, do Código Tributário Nacional (CTN).

O depósito judicial constitui medida de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e sua conversão em renda ocorre em favor do ente competente para recebê-lo, conforme o resultado do julgamento, ainda que a ação tenha sido extinta sem resolução de mérito.

A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que, mesmo em casos de extinção do mandado de segurança sem julgamento de mérito, os depósitos devem ser convertidos em renda do ente federado competente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EXIGÍVEIS. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1.

Tendo sido realizado com o fim de suspensão da exigibilidade de créditos tributários, os depósitos só podem ser levantados pelo contribuinte/responsável após o trânsito em julgado de sentença que os reconheça inexigíveis, servindo, até lá, como antecipação de garantia dos créditos.
E, no caso de improcedência do pedido ou extinção do processo, sem resolução do mérito, o depósito deve ser convertido em renda do ente federado, após o trânsito em julgado.

Precedentes.

2.

Na hipótese em que a retenção das mercadorias caracterizar ilegalidade e houver concessão do mandado de segurança para a liberação, mas os tributos ainda se encontrarem exigíveis do contribuinte, ou há consequente conversão do depósito em renda da União ou a parte deve pedir a transferência do depósito judicial para conta vinculada à ação em que esteja discutindo a inconstitucionalidade ou a ilegalidade da cobrança (no caso específico dos autos, direito à imunidade constitucional), o que deve ser postulado junto ao juízo de primeiro grau.
Precedentes.

3. No caso dos autos, porque não há a sentença afastando a exigibilidade dos créditos tributários englobados pelos depósitos judiciais, inviável o levantamento pela parte impetrante.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.450.427/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021.)

Em mesmo sentido, destaco:

[...] 2) O depósito - enquanto direito do contribuinte - é utilizado para fins de suspender a exigibilidade do crédito tributário enquanto tramita a ação por ele interposta e, via de regra, a ele não se opõe a Fazenda Pública porque, rejeitada a pretensão do contribuinte, o valor será convertido em renda beneficiando os cofres públicos. O depósito do valor em juízo equivale a uma garantia, ou seja, o contribuinte acautela-se da fluência de juros e imposição de multa para, posteriormente, se vencido na demanda, optar pelo pagamento, ficando a Fazenda Pública inibida de propor o executivo fiscal e impor sanção pelo inadimplemento da obrigação tributária. 3) Tendo concluído o Órgão Julgador pela procedência de suas razões recursais, assim determinando à autoridade impetrada que proceda à imediata inclusão da ora embargante no Simples Nacional, com efeitos retroativos à data da solicitação, mantendo-se incólume a sentença quanto ao restante, há se definir sobre a destinação a ser dada aos referidos depósitos judiciais, sob pena de causar posterior embaraço perante o Juízo de origem por não ter o Tribunal ad quem se posicionado, neste particular, de forma diversa.
4) Há conversão em renda do depósito, administrativo ou judicial, efetuado para garantia do crédito tributário, quando a decisão é contrária ao contribuinte; de outra banda, havendo ganho de causa para o contribuinte, o valor do depósito efetuado é colocado à disposição do depositante pela instituição financeira responsável. Na presente hipótese, acertada a tese da ora embargante no sentido de que não há de se expedir alvará para levantamento dos valores depositados, já que, embora lhe tenha sido favorável o julgamento, pretendera lograr a extinção do crédito tributário mediante o depósito dos valores referentes ao Simples Nacional, sendo judicialmente reconhecido seu direito de nele ser incluída
. 5) De acordo com a Lei Complementar nº 123⁄2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, a apuração e recolhimento dos impostos e contribuintes efetuados mediante regime único de arrecadação é gerido pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, ao qual compete, dentre outras várias atribuições, definir o sistema de repasses do total arrecadado, ex vi do disposto no art. 22, caput, de referida norma complementar. Recurso provido para sanar a omissão, atribuindo-lhes efeito infringente para converter os depósitos judiciais em renda, em favor da União. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Rem Ex-officio, 024080165871, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/07/2011, Data da Publicação no Diário: 20/07/2011)

Destaco ainda que o próprio Município de Vitória, em suas contrarrazões, expressamente concorda com o pedido da agravante, entendendo que a conversão dos depósitos em renda é uma medida adequada e benéfica ao erário. Tal manifestação elimina qualquer óbice quanto à destinação dos valores, reforçando o equívoco da decisão singular, que sequer oportunizou a manifestação do ente público sobre o pleito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando o
decisum
agravado, reconhecer que os depósitos judiciais vinculados ao presente feito, com o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II do CTN, devem ser convertidos em renda em favor do Município de Vitória/ES, extinguindo-se o crédito tributário, nos termos do art. 156, VI do CTN, eis que consoante se decidiu nos autos da ADI n. 5835/DF, o ISS é devido pelos planos de saúde no domicílio do prestador de serviços.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar